Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-85.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1000038-85.2018.8.11.0000
AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCINALIDADE – ALEGAÇÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO SEM FUNÇÕES DE CHEFIA, ASSESSORAMENTO OU DIREÇÃO – NORMA POSTERIOR REESTRURANDO OS CARGOS DOTANDO-OS DE ATRIBUIÇÕES DE ASSESSORAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRECEDENTES DO STF – AÇÃO EXTINTA.
A alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona, com a superação do vício apontado pela parte Autora como fundamento para o pedido, acarreta na perda superveniente do objeto da ação. Precedentes do STF.
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando declarar a inconstitucionalidade do art.1o, IV e V; art. 2o, IV e V e art. 3o, III e IV, todos da Lei Municipal n. 3.722, de 12 de janeiro de 2012, de Várzea Grande – MT, que “Dispõe sobre a nova estrutura administrativa dos gabinetes dos vereadores e altera a redução do artigo 2o da Lei Municipal no 3.645/2011 da Câmara Municipal de Várzea Grande, e dá outras providências”
Sustenta o proponente da ação, em síntese, que os dispositivos em questão instituem os cargos de Assistente Parlamentar de Gabinete e Auxiliar de Gabinete, vinculados ao Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, ao Gabinete da 1a Secretaria e aos Gabinetes dos Vereadores.
Alega, no entanto, que os dispositivos ferem frontalmente o princípio constitucional do concurso público descrito no art. 37, II, da Constituição Federal e no art. 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, uma vez que tais cargos possuem como atribuições funções essencialmente técnicas e burocráticas e, portanto, por não haver funções de chefia, assessoramento ou direção, não comportam provimento em comissão.
Requer a concessão da liminar para suspender a eficácia dos referidos dispositivos e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade, por ofensa ao art. 129, caput e inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Antes de deliberar sobre o pleito cautelar, o Des. Relator, à época, Des. Gilberto Giraldelli, determinou a requisição de informações do Município e da Câmara Municipal de Várzea Grande/MT (Id. 1525373), ocasião em que a Câmara Municipal defendeu a constitucionalidade das normas (Id. 1720811) e o Município de Várzea Grande quedou-se inerte (Id. 1748146).
Determinada a remessa dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para que o polo ativo da presente ação fosse retificado, o Procurador-Geral de Justiça em exercício compareceu aos autos, ratificando em todos os seus termos a petição inicial subscrita pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Adjunto em Substituição (Id. 5325069).
No acórdão de Id. 16796486, o pedido de liminar restou indeferido.
Determinada a intimação dos Interessados para proferirem manifestação sobre o mérito, a Câmara Municipal de Várzea Grande (Id. 64953452) informa que a norma e os cargos ora questionados foram extintos pela Lei n. 4.435/2019, culminando na perda de objeto da ação, ao passo que a Municipalidade (Id. 66047482) reiterou a constitucionalidade das normas.
Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 69581492, opina pela “extinção terminativa do feito diante da perda superveniente do objeto.”
É a síntese.
Decido.
Compulsando os autos, tenho que a ação, de fato, perdeu seu objeto.
Com efeito, a presente demanda visa declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 3.722/2012 na parte em que criou os cargos em comissão de Assistente Parlamentar e Auxiliar de Gabinete Parlamentar (arts. 1o, IV e V; 2o, IV e V e 3o, III e IV), ao argumento de que as atividades por eles exercidas são burocráticas e técnicas, sem qualquer função de chefia, assessoramento ou direção, não comportando, portanto, provimento em comissão.
Todavia, verifica-se que referidos cargos foram reestruturados pela Lei n. 4.435/2019 (que revogou a Lei n. 3.722/2012 no que for incompatível), os quais passaram a serem denominados, respectivamente, de Assessor da Presidência, Assessor da Primeira Secretaria e Assessor de Vereador.
No ponto, como salientado pela Procuradoria em seu parecer, conquanto a “simples alteração de nomenclatura dos cargos implementadas por norma superveniente não é capaz de obstar o prosseguimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade quando a o novel diploma continua a consubstanciar os mesmos vícios de inconstitucionalidades existentes no diploma revogado”, as atribuições a eles designadas passaram a assumir natureza de assessoramento, como se observa do anexo integrante da Lei n. 4.435/2019, in verbis:
“ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA
Assessorar no atendimento ao munícipe e no agendamento de reuniões e visitas para tratar de interesse público no Município de Várzea Grande; entregar correspondências, documentos e processos externos; cuidar da agenda externa; assessorar nas sessões legislativas e audiências públicas; observar a legislação, normas, instruções normativas e portarias pertinentes quando da execução de suas atividades; executar outras atividades afins.” (Id. 64953450, p. 2)
“ASSESSOR DA PRIMEIRA SECRETARIA
Assessorar no atendimento ao munícipe e no agendamento de reuniões e visitas para tratar de interesse público no Município de Várzea Grande; entregar correspondências, documentos e processos externos; cuidar da agenda externa; assessorar nas sessões legislativas e audiências públicas; observar a legislação, normas, instruções normativas e portarias pertinentes quando da execução de suas atividades; executar outras atividades afins.” (Id. 64953450, p. 3)
“ASSESSOR DO VEREADOR
Assessorar no atendimento ao munícipe e no agendamento de reuniões e visitas para tratar de interesse público no Município de Várzea Grande; manter a agenda informada do dia a dia e compromissos do vereador; entregar correspondências, documentos e processos externos; cuidar da agenda externa; assessorar nas sessões legislativas e audiências públicas; observar a legislação, normas, instruções normativas e portarias pertinentes quando da execução de suas atividades; executar outras atividades afins.” (Id. 64953450, p. 3)
Destarte, considerando a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona, com a superação do vício apontado pela parte Autora como fundamento para o pedido, forçoso é reconhecer a perda superveniente de objeto da ação, ensejando sua extinção sem resolução mérito.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“Ementa: PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA. DECRETO ESTADUAL QUE CONCEDEU BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO A ICMS INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO EM CONVÊNIO INTERESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DA LC 160/2017 E DO CONVÊNIO CONFAZ No 190/2017. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes. 2. Hipótese em que os benefícios fiscais concedidos pelo Decreto no 18.741/2020, do Estado do Maranhão, independentemente de previsão em convênio interestadual, em afronta ao art. 155, § 2o, XII, “g”, da CF/88, foram incluídos no Convênio CONFAZ no 190/2017, que regulamentou a LC 160/2017, para fins de convalidação. De modo que os benefícios fiscais referidos passaram a contar com outro fundamento de validade. Situação que implica significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de objeto. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ADI 5145 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273 DIVULG 16-11-2020 PUBLIC 17-11-2020) (destaquei)
“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA PELOS EMPREGADORES SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS EM CASO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. LEI FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEI EXTINGUINDO A CONTRIBUIÇÃO REFERIDA. PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique no exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta a perda de objeto da ação. Precedentes. 2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. A contribuição social, prevista no art. 1o da Lei Complementar no 110/2001, não obstante tenha sido criada por lei complementar, não se enquadra nas hipóteses do art. 195 da Constituição. Trata-se, portanto, de contribuição social geral, cuja competência para a instituição pela União se extrai do art. 14 da Lei no 13.932/2019, fruto da conversão da Medida Provisória no 889/2019, que estabeleceu, em seu art. 12, a extinção da contribuição objeto da presente ação direta. Isso implica em significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à sua prejudicialidade por perda superveniente de objeto. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 5053 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado PUBLIC 17-11-2020)” (destaquei)
E deste Sodalício:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - VÍCIO DE INICIATIVA - SERVIDORES DO INDEA - REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA - REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA - LEI POSTERIOR REVOGANDO A NORMA IMPUGNADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PRECEDENTES DO STF - PREJUDICIALIDADE - AÇÃO EXTINTA. Conforme precedentes do STF, a intercorrência de revogação da norma impugnada gera a prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade em decorrência da perda superveniente do objeto.” (N.U 0119143-44.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 25/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017)
Ante o exposto, julgo extinta a Ação Direta de Inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto ante a alteração substancial da norma questionada.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.